Tribunal: TJPA
Processo: 0801403-77.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801403-77.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: TAMI FAGUNDES MACEDO

AGRAVADO: CARLOS JONETH SANTANA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANULAÇÃO DA VENDA. PROPRIEDADE E POSSE QUE NÃO SE CONFUNDEM. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE DO AGRAVADO. ESBULHO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do agravo de instrumento E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 3ª sessão ordinária da 1ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, realizada por videoconferência em 08.02.2021 e presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TAMI FAGUNDES MACEDO
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Capanema/PA (ID nº 462857), nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Pedido Liminar – Processo nº 0001242-61.2018.8.14.0013
(em trâmite perante o sistema LIBRA), movida por ela em face de
CARLOS JONETH SANTANA DE OLIVEIRA
, de seguinte teor:

Em que pese as argumentações dispendidas pela Requerente em sua peça inicial, vejo que às fls. 04, a mesma faz menção a ação de inventário em que, por determinação judicial, o contrato de compra e venda dos imóveis objeto da presente demanda foi anulado.

Destarte, Indefiro o pedido de Liminar pleiteado pela parte requerente, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 462839), a recorrente alega ter laborado em erro ao indeferir o pedido de liminar, pois, segundo ela, consta nos autos prova de sua justa posse sobre o imóvel e do esbulho do agravado, restando preenchidos os requisitos do art. 561 do código de processo civil de 2015. Dessa feita, requereu a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, com concessão da liminar de reintegração de posse.

Vieram os autos à minha relatoria, por força do despacho de ID nº 524520.

Em decisão 13.04.2018 (ID nº 550140), recebi o recurso e deferi o efeito suspensivo requerido, para conceder à autora, ora agravante, para conceder-lhe a liminar de reintegração de posse sobre o imóvel.

O recorrido apresentou contrarrazões sob o ID nº 697374, juntando documentos, refutando as alegações da agravante e pleiteando a manutenção da decisão em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar se a autora conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar de reintegração de posse, tendo laborado em erro o juízo de origem, ou se julgou acertadamente o pedido.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse dos móveis.

Quanto à especialidade das ações possessórias, esta consiste exatamente na possibilidade de concessão da liminar
initio litis,
desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, que são:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em suas alegações, a autora informa ter adquirido da Sra. Rosa Santana de Oliveira, mãe do agravado, dois imóveis localizados no Município de Capanema/PA, referentes ao lote nº 439, um medindo 10 m (dez metros) de frente para a Avenida Barão de Capanema, por 50 m (cinquenta metros) de fundos e outro medindo 13 m (treze metros) de frente, por 50 m (cinquenta metros) de fundo, na mesma avenida, em 26.07.1989, exercendo desde então a posse sobre eles. Em meio à sua narrativa, informa que a venda foi anulada nos autos de uma ação de inventário dos bens deixados pelo pai do agravado, Joneth Ferreira de Oliveira. Ocorre que, após ser nomeado inventariante nos autos da Ação de Inventário nº

0000225-93.2001.8.14.0013, o agravado entendeu-se no direito de assumir a posse do imóvel, firmando contrato com a locatária da agravante (empresa E. D. S. Comércio LTDA), sem anuência dela, em 10.11.2017, quando o Sr. Ezau Damasceno da Silva, na condição de representante da empresa, passou a pagar os alugueis diretamente a ele. Considera que a partir de então houve o esbulho de sua posse e requereu a reintegração.

O agravado, por sua vez, argumenta que diante da nulidade da venda realizada, a qual foi declarada nos autos da Ação de Inventário, passou a exercer a justa posse sobre o imóvel que fora de seu pai e hoje compõe a herança jacente dele, que deve ser administrada por ele, na condição de inventariante. Afirma que a agravante usufruiu por longe tempo dos aluguéis recebidos e que não mais pode alegar, de boa-fé, a posse sobre o imóvel. Assim, entende acertada a decisão do juízo de origem, ao indeferir o pleito liminar.

Como provas de suas alegações, a autora juntou aos autos, entre outros documentos, contrato de locação de imóvel comercial, relativo ao imóvel objeto da lide, firmado entre ela (na condição de proprietária) e a empresa Central Supermercado LTDA, com vigência de 01.11.2010 a 01.11.2015 (ID nº 462883 – fls. 01/03); contratos firmados entre o agravado, na condição de locador e proprietário, e a empresa E. D. S. COMÉRCIO LTDA – EPP, com vigência de 10.11.2017 a 09.11.2018 (ID nº 462883 – fls. 04/10 e 462877 – fls. 01/03); certidão negativa de débitos em nome da agravante (ID nº 462877 – fls. 04) e certidão negativa de débitos em nome do agravado (ID nº 462877 – fls. 05); boletim de ocorrência noticiando o esbulho em 10.11.2017 (ID nº 462877 – fls. 06); recibo de compra e venda do imóvel, firmado pela agravante e pela Sra. Rosa Santana de Oliveira, representada por Manoel Felipe Santana, em 26.07.1989 (ID nº 462890 – fls. 02/03); certidões cartorárias dos imóveis, a primeira relativa ao terreno de 13 m (treze metros) de frente por 50 m (cinquenta metros) de fundos, tendo como adquirente Joneth Ferreira de Oliveira e a segunda relativa ao imóvel de 10 m (dez metros) por 50 m (cinquenta metros) de fundos tendo como adquirente Rosa Santana de Oliveira, todas expedidas em 28.12.2017, com a averbação da propriedade em 12.11.1979 e 02.08.1979, respectivamente (ID nº 462890 – fls. 10/11).

O agravado, por sua vez, apresentou como provas de suas alegações diversos documentos extraídos dos autos da Ação de Inventário nº 0000225-93.2001.8.14.0013, constando, entre outros documentos, laudo de vistoria do imóvel (ID nº 697545); petição inicial em nome de Rosa Santana de Oliveira, dos autos de inventário (ID nº 697579); termo de primeiras declarações (ID nº 697581); decisão judicial declarando nula a venda dos imóveis, datada de 02.05.1996 (ID nº 697593, 697598, 697599) e decisão nomeando o agravado inventariante na demanda (ID nº 697602 e 697603); documentação comprobatória da perda dos autos originais da ação e do incidente de restauração dos autos, havendo a decisão de ID nº 697618, 697617 e 697619, a qual julgou restaurados os autos da Ação de Inventário, assim consignando, quanto ao pedido de bloqueio dos alugueis pagos à agravante: “
No que concerne ao pedido de bloqueio de valores recebidos a título de aluguéis percebidos do imóvel objeto do inventário entendo que não é o momento adequado para a sua análise tendo em vista que a presente ação se presta unicamente a restauração dos autos.”;
consta ainda petição de Carlos Joneth, solicitando a imediata imissão do requerente na posse do imóvel, a qual deixou de ser apreciada (ID nº 697615 e 697616).

Antes da análise probatória, reitero que se trata de autos de demanda possessória, na qual é requerida a posse do imóvel e não sua propriedade. Esta somente seria invocada como fundamento da pretensão, no caso excepcional da súmula 487 do Supremo Tribunal Federal, não sendo esta a hipótese.

Sobre os requisitos autorizadores da concessão da liminar de reintegração de posse, tem dito a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC I - A proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, sendo que a presença desses elementos viabiliza o deferimento da proteção reclamada por meio da ação de reintegração, por preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do NCPC II
? Restando comprovada a posse anterior; o esbulho e a data do esbulho, merece provimento o recurso, para se assegurar o direito do possuidor a ser reintegrado ao seu imóvel, nos termos do art. 560, do NCPC
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, para conceder a liminar de reintegração de posse.

(TJ-PA - AI: 00055903520168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/01/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/01/2018)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - AÇÃO DE FORÇA NOVA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROVIMENTO DO RECURSO. As ações possessórias propostas dentro do prazo de ano e dia a contar da ocorrência da turbação ou do esbulho seguem rito especial, o qual faculta ao juízo a concessão da liminar antes mesmo que o réu apresente a sua defesa, ou seja, inaudita altera pars.
O deferimento da liminar depende necessariamente do preenchimento por parte do autor de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, a posse, a turbação ou o esbulho, a data destes e a manutenção ou perda da posse respectivamente. Preenchidos os r. requisitos, a concessão da liminar é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000191361674001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. 1. Embora o artigo 1.021 do Código de Processo Civil possibilite a apresentação de Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias, em face de decisão liminar do Relator, vislumbro que o referido recurso tornou-se prejudicado, na medida em que o Agravo de Instrumento encontra-se pronto para julgamento, ante a sua completa instrução. 2. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis e deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, não sendo lícito ao juízo ad quem antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância. 3
. As ações de manutenção e de reintegração de posse variam de rito a depender do caso concreto. Caso interpostas dentro de um ano e dia da turbação ou esbulho (posse nova), seguirá o procedimento especial, previsto na Seção II, do Capítulo III, do Título III, Código de Processo Civil de 2015, caso em que afigurar-se-á possível a concessão de liminar, desde que preenchidos os requisitos insertos nos artigos 561 e 562 do referido diploma processual, quais sejam, a prova da posse anterior, do esbulho e da respectiva data, e a perda da posse, dispensada a demonstração do periculum in mora.
4. Demonstrada, na hipótese, a presença dos pressupostos autorizadores à concessão da liminar reintegratória, razão não há para a reforma da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-GO - AI: 00613943320198090000, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 22/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/05/2019)

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar (I) a sua posse, (II) a turbação ou esbulho praticado, (III) data da turbação ou do esbulho e o (IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Devidamente instruída a inicial, o juiz deferirá liminarmente a reintegração. Arts. 561 e 562 do CPC.
Hipótese em que não há prova inequívoca do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida liminar.Recurso provido.

(TJ-RS - AI: 70084031608 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 02/07/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2020)

Pois bem. Dito isso, avalio que a autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, comprovando a posse anterior sobre o imóvel, obtida mediante imissão decorrente do contrato de compra e venda firmado em 1989, sendo que desde o ano de 2010 exercia somente a posse indireta sobre o mesmo, como locadora. O esbulho e sua data configuram-se a partir do momento em que o agravado, sem qualquer tipo de ordem judicial ou autorização da então possuidora do bem, usurpou a condição de locador, firmando contrato de locação sem a prévia posse do imóvel, ou seja, o esbulho concretizou-se a partir de 10.11.2017, momento em que os alugueis devidos pela empresa E. D. S. COMÉRCIO LTDA – EPP, antes pagos à autora, começaram a ser-lhes pago, à revelia da agravante. Tem-se aí, também, a perda da posse.

O agravado não apresentou qualquer documento comprobatório de fato modificativo, extintivo ou impeditivo da
posse
da agravante, nos termos do art. 373 do CPC/15, pois se limitou a apresentar provas da anulação da venda do imóvel, declarada nos autos do inventário, nulidade esta, que por si só, não teria o condão de conceder-lhe a posse sobre o prédio. Mais uma vez, sendo redundante para não ser omisso, posse e propriedade são situações distintas e autônomas entre si. Comprovar a anulação da compra do bem pela autora não significa comprovar a justa posse sobre o imóvel, que era exercida por ela.

Tanto é verdade que, nos autos da Ação de Inventário, a nulidade do negócio jurídico já foi declarada, todavia, o juízo ainda não deliberou acerca da imissão na posse solicitada pelo inventariante e negou-se ainda a deliberar nos autos da restauração sobre o bloqueio dos aluguéis pagos à autora, ora agravante. Sendo assim, ao firmar o contrato diretamente com o locatário, sem qualquer notificação da autora, agiu, inclusive, à revelia da decisão judicial proferida naqueles autos.

Dessa feita, entendo que laborou em erro, de fato, o juízo de origem, ao considerar a anulação da venda como fator impeditivo da concessão da liminar de reintegração, motivo porque confirmo a liminar concedida, em sede recursal, reformando a decisão impugnada, para deferir o pleito, pois preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando a tutela de urgência recursal, para reformar a decisão interlocutória e deferir a liminar de reintegração de posse do imóvel à autora, nos termos do art. 561 do CPC/15.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 09/02/2021